Tribunal: TJPA
Processo: 0006419-05.2016.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006419-05.2016.8.14.0036

APELANTE: CLEBSOM DOS SANTOS TAVARES, ADENIL SANTOS TAVARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL DA PENA-BASE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou os réus pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a proporcionalidade da exasperação da pena-base em razão da negativação de circunstâncias judiciais, à luz dos parâmetros estabelecidos na jurisprudência, notadamente quanto à fração aplicável na primeira fase da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No caso, a pena-base dos recorrentes foi fixada em 7 anos e 6 meses de reclusão, sendo exasperada em 3 anos e 6 meses, em razão da negativação de duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e circunstâncias do crime), sem justificativa plausível, o que configura acréscimo desproporcional e justifica o redimensionamento, com adoção da fração de 1/6 para cada circunstância negativa, nos termos da jurisprudência pátria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A exasperação da pena-base em razão de circunstâncias judiciais negativas deve observar o requisito da proporcionalidade. 2. A ausência de motivação concreta e suficiente para majoração, além dos parâmetros legais, autoriza o redimensionamento da pena, conforme jurisprudência consolidada.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 49, §1º; 59; 60; 66; 157, §2º, I;

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.497.407/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 22.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 12 a 24 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Adenil Santos Tavares e Clebsom dos Santos Tavares apelam de sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Oeiras do Pará que os condenou às penas de 8 anos e 5 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 140 dias-multa, e 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 120 dias-multa, respectivamente, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal (ID 12100186).

Os apelantes pugnam pela reforma do cálculo dosimétrico, a fim de que cada circunstância negativada seja valorada à fração de 1/6 (ID 20397878).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 22582095), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 30352018).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento.

Na hipótese, os apelantes pretendem a reforma do cálculo dosimétrico, a fim de que as circunstâncias judiciais negativadas pelo magistrado sentenciante sejam valoradas à fração de 1/6. Nesse particular, confira-se a motivação desenvolvida para exasperar a pena-base na sentença:

- DO ACUSADO ADENIL SANTOS TAVARES

Na primeira fase, considerando as circunstâncias do art. 59 do CP, constato:

a) a
culpabilidade
(juízo de reprovabilidade que extrapola o tipo penal) se mostra desfavorável ao réu, uma vez que o crime-fim (roubo) foi praticado mediante um crime meio (invasão de domicílio) que restou absorvido (consunção). Com efeito, o réu invadiu a residência da vítima, utilizando-se de coação e grave ameaça contra ela e sua filha, uma criança de colo. Ou seja, a grave ameaça extrapolou a vítima e atingiu também a sua filha, o que autoriza a valoração negativa da culpabilidade, porquanto se trata de delito com maior grau de reprovabilidade. Além disso, consoante se denota do depoimento prestado, o réu praticou maus-tratos contra a cachorra da família, pois bateu nela e deixou-a sangrando. Dessa forma, tendo em vista que o emprego de arma de fogo será avaliado na terceira fase da dosimetria, entendo que a invasão de domicílio, violência e grave ameaça contra a vítima e uma criança, além dos maus-tratos ao animal, são fatos suficientes para considerar elevada a reprovabilidade do acusado, sendo, portanto, tal circunstância negativa;

b) não há antecedentes;

c) sem elementos para valorar a conduta social;

d) sem parâmetros para averiguar a personalidade réu, uma vez que ausente laudo psicossocial nos autos, de maneira que considero neutra a circunstância;

e) os motivos (subtração do patrimônio) são inerentes ao tipo penal, já tendo sido valorados pelo legislador;

f) as
circunstâncias do crime
merecem valoração negativa, uma vez que cometido com uso de arma de fogo, armas brancas e em concurso de pessoas. Tendo em vista que as três são causas de aumento de pena, considero o concurso de pessoas para valorar negativamente a presente circunstância judicial. Sobre o tema, mister salientar a jurisprudência do STJ no sentido de que, havendo mais de uma causa de aumento, uma delas pode ser considerada na primeira fase da dosimetria: A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, presentes duas causas de aumento de pena, uma delas pode ser considerada na primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, e a segunda na terceira fase, não havendo que se falar no vedado bis in idem. Precedentes. (HC 316.139/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 19/04/2016).

g) quanto às consequências, a vítima não recuperou os celulares, de maneira que tal situação denotaria a possibilidade de valoração negativa desta vetorial, contudo, por ser ínsito ao crime, deixo de valorar neste caso;

h) por fim, o comportamento da vítima é irrelevante.

Assim, considerando a existência de circunstâncias negativas, sobretudo a grave ameaça contra a vítima e uma criança de colo, a invasão de domicílio e os maus-tratos ao animal, fixo a pena base acima do mínimo legal, no patamar de
7 anos e 6 meses de reclusão e 120 dias-multa.

Vejo, na segunda fase, a atenuante da confissão. Dessa forma, reduzo a pena e fixo a reprimenda provisória no patamar de 6 anos e 4 meses de reclusão e 100 dias-multa.

Vale salientar que não é o caso de incidência da outra atenuante postulada pela Defesa (inominada ou de clemência, prevista no art. 66 do CP). Não há falar em circunstância relevante, posterior ou anterior ao crime, tendo em vista a ausência de comprovação nos autos. Portanto, o fato de o réu ser supostamente uma pessoa que não teve oportunidade na vida, não teve escolaridade e possuir um meio de vida simples não implica no reconhecimento da atenuante inominada, mormente por não se caracterizar circunstância relevante indicativa de menor grau de culpabilidade.

Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I (arma de fogo), razão pela qual aumento a pena em 1/3, fixando-a em 8 anos e 5 meses de reclusão e 120 dias-multa.

Isso posto, torno DEFINITIVA A PENA DE ADENIL SANTOS TAVARES EM 8 ANOS E 5 MESES DE RECLUSÃO E 140 DIAS-MULTA, que deverão ser calculados à razão de 1/30 do salário-mínimo cada, haja vista a hipossuficiência econômica do réu, nos termos dos arts. 60, caput e 49, § 1º, do CP.

- DO ACUSADO CLEBSOM DOS SANTOS TAVARES

Na primeira fase, considerando as circunstâncias do art. 59 do CP, constato:

a) a
culpabilidade
(juízo de reprovabilidade que extrapola o tipo penal) se mostra desfavorável ao réu, uma vez que o crime-fim (roubo) foi praticado mediante um crime meio (invasão de domicílio) que restou absorvido (consunção). Com efeito, o réu invadiu a residência da vítima, utilizando-se de coação e grave ameaça contra ela e sua filha, uma criança de colo. Ou seja, a grave ameaça extrapolou a vítima e atingiu também a sua filha, o que autoriza a valoração negativa da culpabilidade, porquanto se trata de delito com maior grau de reprovabilidade. Além disso, consoante se denota do depoimento prestado, o réu praticou maus-tratos contra a cachorra da família, pois bateu nela e deixou-a sangrando. Dessa forma, tendo em vista que o emprego de arma de fogo será avaliado na terceira fase da dosimetria, entendo que a invasão de domicílio, violência e grave ameaça contra a vítima e uma criança, além dos maus-tratos ao animal, são fatos suficientes para considerar elevada a reprovabilidade do acusado, sendo, portanto, tal circunstância negativa;

b) não há antecedentes;

c) sem elementos para valorar a conduta social;

d) sem parâmetros para averiguar a personalidade réu, uma vez que ausente laudo psicossocial nos autos, de maneira que considero neutra a circunstância;

e) os motivos (subtração do patrimônio) são inerentes ao tipo penal, já tendo sido valorados pelo legislador;

f) as
circunstâncias do crime
merecem valoração negativa, uma vez que cometido com uso de arma de fogo, armas brancas e em concurso de pessoas. Tendo em vista que as três são causas de aumento de pena, considero o concurso de pessoas para valorar negativamente a presente circunstância judicial. Sobre o tema, mister salientar a jurisprudência do STJ no sentido de que, havendo mais de uma causa de aumento, uma delas pode ser considerada na primeira fase da dosimetria: A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, presentes duas causas de aumento de pena, uma delas pode ser considerada na primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, e a segunda na terceira fase, não havendo que se falar no vedado bis in idem. Precedentes. (HC 316.139/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 19/04/2016).

g) quanto às consequências, a vítima não recuperou os celulares, de maneira que tal situação denotaria a possibilidade de valoração negativa desta vetorial, contudo, por ser ínsito ao crime, deixo de valorar neste caso;

h) por fim, o comportamento da vítima é irrelevante.

Assim, considerando a existência de circunstâncias negativas, sobretudo a grave ameaça contra a vítima e uma criança de colo, a invasão de domicílio e os maus-tratos ao animal, fixo a pena base acima do mínimo legal, no patamar de
7 anos e 6 meses de reclusão e 90 dias-multa
.

Vejo, na segunda fase, presentes duas atenuantes previstas no art. 165, I e III, d do CP, por ser o réu menor de 21 anos à época dos fatos e por ter confessado o delito. Dessa forma, reduzo a pena e fixo a reprimenda provisória no patamar de 5 anos e 8 meses de reclusão e 80 dias-multa.

Vale salientar que não é o caso de incidência da outra atenuante postulada pela Defesa (inominada ou de clemência, prevista no art. 66 do CP). Não há falar em circunstância relevante, posterior ou anterior ao crime, tendo em vista a ausência de comprovação nos autos. Portanto, o fato de o réu ser supostamente uma pessoa que não teve oportunidade na vida, não teve escolaridade e possuir um meio de vida simples não implica no reconhecimento da atenuante inominada, mormente por não se caracterizar circunstância relevante indicativa de menor grau de culpabilidade.

Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I (arma de fogo), razão pela qual aumento a pena em 1/3, fixando-a em 7 anos e 6 meses de reclusão e 120 dias-multa.

Isso posto, torno DEFINITIVA A PENA DE CLEBSOM DOS SANTOS TAVARES EM 7 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO E 120 DIAS-MULTA, que deverão ser calculados à razão de 1/30 do salário-mínimo cada, haja vista a hipossuficiência econômica do réu, nos termos dos arts. 60, caput e 49, § 1º, do CP”. (ID 12100186, pág. 6/9)

À vista da motivação
supra
, convém registrar que “a jurisprudência reconhece a discricionariedade do julgador na escolha do critério de exasperação da pena-base, admitindo a utilização da fração de aumento de 1/6 sobre pena mínima abstratamente cominada para o delito ou 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas” (STJ,
AgRg no AgRg no AREsp 2.497.407/PR
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.10.2024)

Sem embargo, na hipótese dos autos verifica-se que a basilar foi fixada em patamar desproporcional, partindo do mínimo legal de 4 anos para 7 anos e 6 meses, em razão da negativação de duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e circunstâncias do crime), correspondendo a exasperação em 3 anos e 6 meses, de modo que consideradas individualmente, cada circunstância judicial negativa consistiu no incremento de 1 ano e 9 meses, fração que supera os parâmetros adotados pela jurisprudência na primeira fase da dosimetria, sem que o magistrado sentenciante tenha declinado fundamentação específica para adoção de critério mais gravoso.

Assim, reformo a dosimetria penal nos termos seguintes:

a)
Recorrente Adenil Santos Tavares

Na primeira fase, diante de duas circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade e circunstâncias do crime), fixo a pena-base em 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa. Na segunda fase, diante da atenuante da confissão, a pena intermediária fica estabelecida em 4 anos e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa. Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no art. 157, §2º, I, do CP, majoro a reprimenda em 1/3, restando a definitivamente estabelecida em
5 anos,
6 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, diante da presença de circunstâncias judiciais negativas, além do pagamento de 15 dias-multa
, fixados no valor de um trigésimo do salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do art. 49, §1º, do CP.

b) Recorrente
Clebsom dos Santos Tavares

Na primeira fase, diante de duas circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade e circunstâncias do crime), fixo a pena-base em 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa. Na segunda fase, diante das atenuantes da confissão e da menoridade relativa, a pena intermediária fica estabelecida em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, em razão da súmula n. 231/STJ. Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no art. 157, §2º, I, majoro a reprimenda em 1/3, restando definitivamente estabelecida em
5 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado
, diante da presença de circunstâncias judiciais negativas, além do pagamento de 13 dias-multa
, fixados no valor de um trigésimo do salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do art. 49, §1º, do CP.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/02/2026